Tribunal: TJBA
Processo: 8022295-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022295-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. (I) EMBARGOS DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA EQUIVOCADA À LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. CORREÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. (II) EMBARGOS DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DA
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NÃO COMPROVADA DE PLANO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Salvador e pela Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura contra acórdão que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal, reconhecendo a regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa e determinando o prosseguimento da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém erro material ao mencionar legislação estadual ao examinar a regularidade da Certidão de Dívida Ativa e o índice de atualização de crédito tributário municipal; (ii) estabelecer se o acórdão apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à validade da CDA, à ausência de indicação de processo administrativo e à alegada imunidade tributária da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração do Município de Salvador

3. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado menciona dispositivos da legislação estadual ao tratar da regularidade da Certidão de Dívida Ativa e do regime de atualização do crédito tributário, embora se trate de execução fiscal proposta pelo Município de Salvador.

5. A fundamentação deve observar o Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (Lei nº 7.186/2006), especialmente o art. 267, quanto aos requisitos formais da inscrição em dívida ativa, e o art. 17, § 6º, quanto ao índice de atualização monetária baseado na variação do IPCA.

6. A correção da referência normativa configura mero ajuste material da fundamentação e não altera a conclusão do julgamento que manteve o prosseguimento da execução fiscal.

Embargos de Declaração da Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura

7. O acórdão embargado examina expressamente a regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa e conclui que o título contém os elementos necessários à sua validade, não sendo demonstrada irregularidade capaz de afastar a presunção de certeza e liquidez do crédito.

8. A alegação de nulidade da Certidão da Dívida Ativa pela ausência de indicação do número do processo administrativo não evidencia omissão, pois o acórdão reconhece a suficiência dos elementos constantes do título executivo.

9. A tese de imunidade tributária é enfrentada no acórdão, que reconhece a ausência de comprovação, de plano, de que o imóvel esteja vinculado às finalidades essenciais da entidade, circunstância que demanda dilação probatória e deve ser discutida em embargos à execução.

10. A alegação de contradição quanto ao índice de atualização monetária decorre de imprecisão material já reconhecida e corrigida nos embargos do Município, sem alteração do resultado do julgamento.

11. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao simples prequestionamento quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de declaração do Município de Salvador acolhidos, sem efeitos modificativos, e embargos de declaração da Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos Declaratórios nº
8022295-40.2024.8.05.0000
em que figuram como embargante
s e embargados
MUNICÍPIO DE SALVADOR E ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

ACOLHER,
sem efeitos modificativos,

os Embargos Declaratórios
opostos pelo Município de Salvador, e
CONHECER E REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos por Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura
, pelos motivos expostos no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente